Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-96.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004939-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR -
ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL

-– RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - PARCERIA DO ESTADO COM O MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - OMISSÃO ESTATAL -
PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA

- RECURSO DESPROVIDO.

O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo.

Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.

O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da Ação Civil Pública (1437-86.2018.811.0059), proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido liminar para determinar ao Agravante e ao Município de Confresa “
que forneçam de forma imediata, integral, gratuita e contínua o transporte escolar aos alunos do município matriculados na escola estadual Waldir Bento da Costa
”.

Insurge-se o Agravante arguindo que efetua transferências automáticas e sistemáticas de recursos estaduais aos municípios (FETHAB/SEDUC, FETHAB/SINFRA e outros), para que forneçam e mantenham o transporte escolar, destacando que, no ano de 2017, o Município de Confresa-MT recebeu R$ 525.725,30 para essa finalidade, alegando não ser justo onerar ainda mais o Estado com novas obrigações, tendo em vista a grave crise financeira e fiscal por que vem passando, com deficit superior a 2 bilhões de reais desde 2016, invocando os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo e o provimento do Agravo (ID 2120355).

O pleito liminar foi indeferido (ID 3711063).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo (ID 4015857).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Agravo. (ID.5075088).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da Ação Civil Pública (1437-86.2018.811.0059), proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu que deferiu o pedido liminar para determinar ao Agravante e ao Município de Confresa “
que forneçam de forma imediata, integral, gratuita e contínua o transporte escolar aos alunos do município matriculados na escola estadual Waldir Bento da Costa
”.

Ressai dos autos que, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso e Município de Confresa/MT na qual sustenta que, em todos os anos, os cerca de 130 alunos matriculados na Escola Estadual Waldir Bento da Costa são prejudicados em decorrência de deficiência no "transporte escolar" local, isto porque, por exemplo, em 2018, o transporte escolar só se iniciou em 26 de fevereiro, data do início do ano letivo municipal, razão pela qual os alunos da referida Escola Estadual - especialmente os alunos residentes em zonas rurais - ficaram sem transporte desde o dia 15 de fevereiro, data do início do ano letivo estadual, por isso não puderam comparecer às aulas. (ID 2120356 e 2120359).

Alega a Defensoria Estadual, ainda na exordial, que a situação supostamente se repete também quando, na rede estadual, há reposição de aulas aos sábados, feriados ou em horários que não coincidem com as aulas da rede municipal, hipóteses em que os alunos da rede estadual ficam sem transporte escolar,

Em razão disso, pede liminarmente e ao final:

“1) fornecimento imediato de transporte escolar, integral, gratuito e contínuo a todos os alunos matriculados na referida Escola Estadual, durante todo o ano letivo, inclusive eventuais aulas compensatórias em sábados e feriados, sob pena de multa

diária, cabendo ao Poder Público, se necessário, incluir previsão desse gasto na Lei Orçamentária Anual.

2) divulgação da futura decisão sentença favorável não só na imprensa, mas também por meio de telefone e por telegrama aos pais ou responsáveis
.”

O Magistrado
a quo
deferiu liminarmente o Item 1 do pedido, nos seguintes termos:

“ (...). Destarte
, concedo a liminar pleiteada para o fim de DETERMINAR AO ESTADO DE MATO GROSSO E AO MUNICÍPIO DE CONFRESA QUE FORNEÇAM DE FORMA IMEDIATA, INTEGRAL, GRATUITA E CONTÍNUA O TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL WALDIR BENTO DA COSTA.

Frise-se que descumprimento do comando ora exarado, ensejará em multa diária a ser oportunamente fixada.

De outro viés, esclareço, por oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque em feitos que se tem no pólo passivo a Fazenda Pública, o réu não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade no andamento processual.

Cite-se e intime-se os demandados. Oportunamente, tornem os autos conclusos
. ”

Irresignado com essa decisão, o Estado de Mato Grosso propôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, alega que efetua transferências automáticas e sistemáticas de recursos estaduais aos municípios (FETHAB/SEDUC, FETHAB/SINFRA e outros), para que forneçam e mantenham o transporte escolar, destacando que, no ano de 2017, o Município de Confresa-MT recebeu R$ 525.725,30 para essa finalidade, alegando não ser justo onerar ainda mais o Estado com novas obrigações, tendo em vista a grave crise financeira e fiscal por que vem passando, com deficit superior a 2 bilhões de reais desde 2016, invocando os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível.

Com estas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição Federal estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que os mesmos sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (arts. 6° e 227). Dispõe ainda, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 225) e que competência na área da educação é comum entre os entes federativos (art. 23, V).

A seu turno, em conformidade com os dispositivos constitucionais mencionados, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4°).

Nesse contexto normativo, tem-se que o direito à educação de crianças e adolescentes, ainda que incumbência prioritária dos Municípios (art. 11, V, da Lei n. 9.394/96), é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo, o que afasta a aventada ilegitimidade do Recorrente na obrigação pleiteada, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MONITOR.
Legitimidade passiva do Município.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que há solidariedade de todos os entes federativos na prestação dos serviços afetos à educação. Ou seja, a responsabilidade de efetivar o direito à educação inclusiva é solidária, cabendo à parte autora a escolha de demandar contra qualquer um dos entes da federação
. Assim, o Município é legítimo para responder pelos termos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70079509253, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/03/2019)” [Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ADEQUAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALUNOS DA
ZONA URBANA E RURAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI 8.069/90 (ECA) – MEIO COERCITIVO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental.
A educação é direito fundamental da criança e do adolescente, que deve ser garantido pelo Estado em sentido lato (União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) e pela sociedade em geral, mediante condições que assegurem a efetividade deste direito, como alimentação, acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público próximo à residência do educando, transporte, entre outros
. Acertada a substituição da multa pecuniária aplicada em face da Fazenda Pública pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
(N.U 0004623-98.2012.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)” [Destaquei]

Nesse sentido, a implementação do direito à educação é dever de todos os entes da federação e o Estado de Mato Grosso, no âmbito de seu território, deve colaborar para que o exercício à educação possa ser de fato garantido, por meio da adoção de medidas concretas que viabilizem o acesso universal e a permanência, além de estratégias que evitem que haja reiteradas burlas às regras que regulamentação a prestação do serviço de transporte escolar, diante disso, não há que se falar em obrigação exclusiva do Município quanto ao assunto abordado, pois o Agravante neste caso é conveniado ao ente municipal respondendo solidariamente pela prestação do serviço.

Superada tais questões, restam incontroversas as alegações do Agravante quanto a violação dos princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, pois, foi constatada a omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por falha na prestação do serviço de transporte escolar.

O transporte escolar é um direito assegurado no artigo 208, inciso VII da Constituição Federal, tendo um papel fundamental no aprendizado dos estudantes e no efetivo acesso à educação.

O art. 208 VII, da Constituição Federal é expresso ao consignar que:

“
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde
.”

É evidente, portanto, que o Agravante tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio de transporte adequado, quando não o fez, tornou-se omisso, dando vazão à demanda em seu desfavor.

O transporte escolar é apontado como fator decisivo para melhorar o desempenho dos alunos com pior performance, sendo, portanto, uma das principais estratégias para reverter esse cenário, reduzir a desigualdade no acesso precoce à educação.

Nesse contexto, JOSÉ AFONSO DA SILVA esclarece que a norma que trata da obrigação de proporcionar meios de acesso impõe o dever de o Estado criar “
condições materiais para a consecução
”. O mesmo é o entendimento de VIDAL SERRANO:
“(...) se a escola não pode ser levada à população, o Poder Público tem o inescusável dever de levar a população à escola, fazendo-o por intermédio de transporte”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito consiste no dever dos entes públicos assegurarem o direito à educação, à dignidade e à segurança às crianças e adolescentes, aliado ao fato da agravada ter comprovado o prejuízo aos alunos da Escola Estadual Waldir Bento da Costa (ID 2120356 e 2120359).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nesta demanda, decorre da possibilidade de perda do ano letivo e evasão escolar.

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Constituição Federal que a educação é um direito social, bem como preveem o art. 227 CF e o art.4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

No mesmo sentido, o art. 54, VII, do ECA e o art. 4º Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

A Constituição da República consagra:

“
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 inaugurou a doutrina de proteção integral e especial da criança no Brasil, definindo com clareza, que todas as crianças devem ter seus direitos protegidos e satisfeitos de forma absolutamente prioritária, que ficam compelidos nesse dever todos os agentes sociais: tanto o Estado como a sociedade e a família.

Cabe ressaltar que o uso da qualificação absoluta, presente somente neste artigo da Constituição Federal, confere a essa norma uma necessidade de aplicação invariável e incondicional em todos os casos em que os interesses da criança estejam envolvidos. O referido artigo prevê:

“Art. 227, CF : “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”

Deste modo, ao mesmo tempo em que a Constituição garante à criança que seus direitos estejam no primeiro lugar das preocupações e decisões dos governantes, também impõe, ao Agravante, o dever de assegurar tais direitos com primazia.

Portanto, em qualquer situação em que a criança esteja envolvida, seja na elaboração de leis ou na formulação de políticas públicas, por exemplo, o melhor interesse da criança deve ser atendido de forma absolutamente prioritária, quando os entes públicos deixam de atender direito fundamental, tornam-se omissos, sendo então dever do Poder Judiciário a intervenção para garantia dos direitos violados.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90, em seu artigo 4o, visando a operacionalizar a garantia de prioridade absoluta, fixou parâmetros para a interpretação e aplicação da norma, a partir de um rol exemplificativo:

“
Art. 4º, ECA. “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação
, à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
” (Grifei).

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente é induvidoso: “
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais
.” (art. 5º).

Diante disso, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, alimentação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, sobretudo por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância
.

Nesse sentido:

“
No que se refere ao direito à educação, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, assentou ser lícita a decisão judicial que, para efetivação do direito fundamental à educação (art. 208, VII, da Constituição), impõe ao Estado o dever de transporte gratuito escolar, sem que isso configure ofensa ao princípio da Separação de Poderes
.” (STF, decisão monocrática, ARE 1052157/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2018).

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar
. [...]. (STF, Segunda Turma,
ARE 990934/PB AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017).

[...]
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação
. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

A propósito:

“CONSTITUCIONAL — DIREITO À EDUCAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MEDIDA PROTETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR — IMPERIOSIDADE — PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA — EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente no que tange ao fornecimento de transporte escolar para garantir o direito à educação às crianças e adolescentes, os quais devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação dos poderes
. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional
. (N.U 1008208-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)” [Destaquei]

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da Separação dos Poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais.

Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fornecer transporte regular aos menores não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona urbana e rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada também a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, o Estado deve então dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇARATIFICADA.
É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade.
A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reservado possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação
.”(ReeNec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017,Publicado no DJE 30/05/2017)” [Destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTODE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade
. (N.U 0010622-79.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)” [Destaquei]

Assim, acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao município de Confresa que forneçam de forma imediata, integral, gratuita e contínua o transporte escolar aos alunos do município matriculados na escola estadual Waldir Bento da Costa.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020